Tribunal: TRF3
Processo: 5076985-36.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
459/608)

5076985-36.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076985-36.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: EDINEI DE FARIA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILA BALSANI CAVALCANTE - MS18297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO ANTUNES GARCIA - MS15312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES HABITUAIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA MANTIDO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, restabelecendo auxílio por incapacidade temporária desde novembro de 2023, com prazo de cessação em 120 dias, indeferida aposentadoria por incapacidade permanente. O autor, pedreiro e pintor, sustentou ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, alegando que a baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal inviabilizam reabilitação para outra atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado com incapacidade parcial e permanente para atividades habituais, mas com possibilidade de reabilitação profissional atestada em perícia judicial, faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou que o autor, embora permanentemente incapacitado para atividades habituais de pedreiro e pintor, possui plenas condições de reabilitação profissional para outras ocupações compatíveis com suas limitações físicas. Nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, requisito não preenchido no caso. Com 35 anos de idade à época da perícia e possibilidade de readaptação para funções como porteiro, vigia, balconista e frentista, conforme indicado pelo expert, mera alegação de baixa escolaridade e histórico laboral braçal não afasta a viabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 59 e 62; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5040107-83.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 01.07.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076985-36.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: EDINEI DE FARIA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILA BALSANI CAVALCANTE - MS18297-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIANO ANTUNES GARCIA - MS15312-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 292121349) julgou parcialmente procedente o pedido, afastando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, considerando que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente apenas para o exercício de atividades habituais de pedreiro e pintor, admitindo reabilitação para outras funções com restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde novembro de 2023, com prazo de cessação em 120 (cento e vinte) dias. Condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da soma das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Apelou o autor (ID 292121353), sustentando, em síntese, que faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente, sob o argumento de que sempre exerceu atividades exclusivamente braçais como pedreiro e pintor, sem formação acadêmica ou qualificação profissional diversa para reabilitação à outra atividade laboral, aduzindo que mera possibilidade teórica de readaptação não se mostra compatível com sua realidade pessoal, social e profissional, pelo que requereu reforma da sentença para concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, o autor narrou que requereu administrativamente o benefício NB 645.259.788 em 29/08/2023 (ID 292121207), indeferido por não ter sido apurada incapacidade laborativa.

Em prol de sua pretensão, o autor juntou aos autos documentação médica (IDs 292121205 e 292121206), atestando ser portador de rotura complexa do menisco lateral, associada a cisto parameniscal e comprometimento do tendão do semimembranoso.

Submetido à perícia judicial, o laudo médico produzido em 30/01/2024 (ID 292121333) concluiu que o autor apresenta lesão interna de joelho esquerdo (CID M23.3 e S83.4), fixando a data do início da doença (DID) em meados de 2016 e a data de início da incapacidade (DII) em novembro de 2023, conforme atestado médico juntado.

O expert foi categórico ao afirmar a existência de incapacidade parcial e permanente para exercício das atividades habituais de pedreiro e pintor, destacando que tais funções estão definitivamente contraindicadas, uma vez que a patologia impede o desempenho de atividades inerentes à profissão, como subir degraus, permanecer em posições inadequadas e ficar longos períodos em pé.

Foi, assim, devidamente comprovada a incapacidade parcial e permanente para labor habitual, razão pela qual a sentença reconheceu o direito ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária desde novembro de 2023, fixando prazo de cessação em 120 dias, decretando, porém, a improcedência do pleito de aposentadoria por incapacidade permanente.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à pretensão de reforma da sentença para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, sustentando o autor, em síntese, que sua baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal inviabilizariam reabilitação para outra atividade.

Todavia, não assiste razão ao autor, pois o artigo 42 da Lei 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por incapacidade permanente é devida apenas quando constatada incapacidade total e insuscetível de reabilitação para exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No caso, o laudo pericial foi expresso ao consignar que, embora o autor esteja permanentemente incapacitado para atividades habituais, exige plenas condições de reabilitação profissional para outras ocupações compatíveis com suas limitações físicas, sendo “totalmente possível ser reabilitado para trabalhos ou funções capazes de prover o seu sustento, considerando idade e escolaridade”.

Constou, ainda, de forma objetiva e inequívoca, a concreta possibilidade - e não abstrata e teórica, como aventado - de readaptação para atividades como porteiro, vigia, balconista, frentista, entre outras funções que não exigem esforço físico intenso.

Cumpre observar que, à época da perícia, o autor contava com 35 anos de idade, circunstância que reforça, em princípio, sua viabilidade de reinserção no mercado de trabalho mediante processo de reabilitação profissional, sobretudo diante da ausência de incapacidade total.

Assim, a alegação de impossibilidade absoluta de reabilitação não encontra respaldo no conjunto probatório, sobretudo face à conclusão técnica pericial, elaborada por profissional equidistante dos interesses das partes, e sem qualquer inconsistência que possa comprometer a credibilidade técnica do trabalho ofertado ao Juízo.

Em casos que tais, assim tem decidido a Corte:

ApCiv: 50401078320224039999, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, DJEN 01/07/2022: "PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA NA PERÍCIA JUDICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. INSERÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL . CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. DESNECESSIDADE . TUTELA DE URGÊNCIA CUMPRIDA. I- Os requisitos previstos na Lei de Benefícios para a concessão da aposentadoria por invalidez compreendem: a) o cumprimento do período de carência, quando exigida, prevista no art. 25 da Lei no 8.213/91; b) a qualidade de segurado, nos termos do art . 15 da Lei de Benefícios e c) a incapacidade definitiva para o exercício da atividade laborativa. O auxílio doença difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser temporária. II- Incontroversos os requisitos de carência e qualidade de segurado (trabalhador rural). A incapacidade parcial e permanente ficou caracterizada na perícia médica judicial . III- Há que se registrar que, no laudo pericial elaborado na ApCiv 610945-23.2019.4.03 .9999, cuja cópia encontra-se acostada naqueles autos (perícia médica judicial realizada em 28/3/18), foi constatada a incapacidade parcial e definitiva do demandante, de 37 anos, alfabetização precária e trabalhador rural, em razão de acidente sofrido no ano de 2000, consistindo em queda de cavalo sobre sua perna direita, ocasionando fratura do tornozelo direito e submetido a tratamento cirúrgico. Consoante raio-X do tornozelo direito, datado de 26/12/16, foi diagnosticada artropatia degenerativa tíbio e fibulotalar, além de outras patologias. Enfatizou ser suscetível de inserção em programa de reabilitação profissional. IV- Embora caracterizada a incapacidade parcial e definitiva, devem ser considerados o fato de ser jovem e a possibilidade de readaptação a outras atividades compatíveis com suas limitações, cuja reabilitação profissional foi sugerida, porém, não determinada naqueles autos . Dessa forma, deve ser concedido o auxílio doença previdenciário, devendo perdurar até a sua reabilitação profissional. Consigna-se, contudo, que o benefício não possui caráter vitalício, considerando o disposto nos artigos 59 e 101, da Lei no 8.213/91. V- Cabe ao INSS submeter o requerente ao processo de reabilitação profissional, não devendo ser cessado o auxílio doença até que o segurado seja dado como reabilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, consoante expressa disposição legal contida no art . 62, da Lei no 8.213/91. (...) XI- Apelação do INSS parcialmente provida. Concessão de auxílio doença previdenciário. Reabilitação profissional. Tutela de Urgência".

O caso, portanto, é de manutenção da sentença no ponto impugnado.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, observada a gratuidade de justiça concedida (artigo 98, § 3o, do CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES HABITUAIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA MANTIDO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, restabelecendo auxílio por incapacidade temporária desde novembro de 2023, com prazo de cessação em 120 dias, indeferida aposentadoria por incapacidade permanente. O autor, pedreiro e pintor, sustentou ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente, alegando que a baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal inviabilizam reabilitação para outra atividade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado com incapacidade parcial e permanente para atividades habituais, mas com possibilidade de reabilitação profissional atestada em perícia judicial, faz jus à aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial atestou que o autor, embora permanentemente incapacitado para atividades habituais de pedreiro e pintor, possui plenas condições de reabilitação profissional para outras ocupações compatíveis com suas limitações físicas. Nos termos do artigo 42 da Lei 8.213/1991, a aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, requisito não preenchido no caso. Com 35 anos de idade à época da perícia e possibilidade de readaptação para funções como porteiro, vigia, balconista e frentista, conforme indicado pelo expert, mera alegação de baixa escolaridade e histórico laboral braçal não afasta a viabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

IV. Dispositivo

4. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 59 e 62; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III e § 2o; e CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5040107-83.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 01.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão